Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-24.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016002-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARUMI MATSUNAGA - CNPJ: 00.189.736/0001-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HARUMI MATSUNAGA - CPF: 108.824.118-29 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ABUSIVIDADE DE TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A taxa de juros remuneratórios, somente se caracteriza como abusiva quando demonstrada sua discrepância em relação à média de mercado, o que não restou caracterizada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016002-24.2020.8.11.0041

APELANTES:

HARUMI MATSUNAGA -ME E HARUMI MATSUNAGA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
HARUMI MATSUNAGA-ME
e
HARUMI MATSUNAGA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, MMº Juiz Alex Nunes de Figueiredo, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº 1016002-24.2020.8.11.0041, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1011362-80.2017.811.0041 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade dessa verba manteve-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

As apelantes, em suas razões recursais aduzem que “
a taxa de juros remuneratório na avença é abusiva
” (sic), uma vez que está acima da média de juros remuneratórios praticada no mercado para a mesma espécie de contrato.

Mencionam que “
no sistema financeiro nacional, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, bem como, que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação, conforme estipulado pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade
” (sic).

Entretanto, sustentam que “
da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é perfeitamente entendível que o fornecedor não pode exigir vantagem excessiva, bem como, a possibilidade de as cláusulas contratuais em razão de sua abusividade serem declaradas nulas de pleno direito
” (sic).

Elucidam que “
a taxa de juros remuneratórios pactuada na avença foi de 2,84% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 1,95% ao mês
” (sic).

Por fim, pugnam pela condenação do embargado no ônus da sucumbência, a ser fixado sobre o valor da causa. Eis que requerem o provimento do recurso (id. 153398306).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 153398307).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 154895675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de embargos à execução, referente a execução de uma cédula de crédito bancário – Empréstimo Capital de Giro nº 010.075.290, contratada no valor de R$ 78.467,24 (setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) celebrado em 30/03/2016, para ser pagos em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 3.018,96 (três mil e dezoito reais e noventa e seis centavos) com vencimento da última para o dia 30/03/2020.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2004, aprovou a súmula 296, que prevê a cobrança dos juros remuneratórios no período de inadimplência, segundo taxa média do mercado:

"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Entretanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à revisão do contrato bancário, tendo em vista que na época que entabulada a avença (30/03/2016), a taxa de juros para o
Capital de Giro
era de 2.67% a.m.,
segundo apurado pelo BACEN.

A taxa de juros ali pactuada foi de 2,8479000% ao mês e 40,0700042% ao ano, conforme Cláusula II – Características da Operação – item 3.1
(id. 153397632 - Pág. 8)
.

Desta feita, não restou evidenciada a abusividade uma vez que a taxa de juros remuneratórios contratada, não é uma vez e meia superior à taxa média adotada para operações equivalentes.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
–LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto. “
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
”.( AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais se a sentença restou mantida e o recurso desprovido. (TJ-MT 00161248820198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.
Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção
.”
(N.U 0009553-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.”
(N.U 0002996-31.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade dessa verba manteve-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023